Tribunal: TJMT
Processo: 1001474-32.2021.8.11.0014
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILZA DE ANACLETO DA SILVA MOLOSSI - CPF: 913.604.551-91 (RECORRENTE), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Embargos Declaratórios:

1001474-32.2021.8.11.0014

Data do Julgamento:

25.10.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POXORÉU

Embargante(s):

MARILZA DE ANACLETO DA SILVA MOLOSSI

Embargado (s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão assim ementado:

“SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA COM TOI APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA UC. PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC. IRREGULARIDADE APONTADA (FASE INVERTIDA LINHA E CARGA). ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, promovida pela parte Recorrente, em desfavor da ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

2.

A parte promovente alegou em síntese, ser cliente da empresa através da Unidade Consumidora de n°
6/2522952-7 e 6/2607627-3
e ter sido surpreendida com a cobrança indevida do valor total de
R$ 7.535,11 (sete mil e quinhentos e trinta e cinco reais e onze centavos)
, a título de recuperação de consumo, com vencimento em
20/08/2021.

3.

A empresa Recorrida, por sua vez, informou que os prepostos da empresa ao realizarem a vistoria nas UC’s, constataram uma anormalidade “FASE INVERTIDA LINHA E CARGA”, o que resultou em redução de consumo nas faturas da Recorrida, de acordo com os Termos de Ocorrência e Inspeção “TOI” juntado nos autos e assinado pela Recorrente.

4.

Não há nos autos qualquer comprovação de irregularidade nos TOI’s realizado pela empresa promovida, essencialmente, quando há discrepância no consumo antes e após a fiscalização.

5.

Recuperação de consumo no período de 11 (onze) meses que se afigura regular nos termos da Resolução 414/10 Aneel, o qual representa o período em que a leitura restou abaixo da média e consequentemente o consumidor se beneficiou.

6.

Danos morais não configurados.

7.

Exercício regular de direito promovido pela Energisa em proceder com a cobrança do débito do Recorrente.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.”

O Embargante se insurge contra a referida decisão contudo sem apontar precisamente os vícios, mas trazendo argumentos com o objetivo de reformar o julgado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão o Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende o Embargante, em verdade, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022